Tribunal: TJMT
Processo: 1033684-67.2024.8.11.0003
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033684-67.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNA VANESSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 037.212.601-47 (APELANTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Posse irregular de munição de uso permitido. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Condenação mantida.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por condenada à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela posse de 4 munições calibre .32, sem autorização legal, no interior de sua residência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da insignificância à conduta de possuir 4 munições de uso permitido, desacompanhadas de arma de fogo, quando apreendidas no contexto de investigação por outro delito.

III. Razões de decidir

3. O crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, sendo irrelevante a existência ou não de arma de fogo.

4. A apreensão das munições deu-se no cumprimento de mandado de busca e apreensão referente à investigação de outro crime envolvendo a apelante e seu companheiro, o que afasta a insignificância da conduta.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A posse irregular de munição de uso permitido, ainda que em pequena quantidade e desacompanhada de arma de fogo, não é fato atípico quando verificada no contexto de outras práticas criminosas em apuração. 2. O crime do art. 12 da Lei 10.826/2003 é de perigo abstrato e se consuma com a simples posse não autorizada."

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1.729.897/MT;
AgRg
no
AREsp
1.803.778/GO.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Bruna Vanessa Oliveira Silva

contra sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1033684-67.2024.8.11.0003
, pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT,
que a
conden
ou
à pena de
1
(
um
) ano d
e

detenção
, em regime
inicial aberto
, e 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de
armazenar
munições de uso permitido
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,

previsto no
art. 1
2
,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
(ID
.
281477987)

A apelante, em suas razões recursais (ID 284691853), pleiteia a
absolvição
com fundamento no
Princípio Constitucional da Insignificância
, ao argumento de que a conduta seria
atípica
.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
292483359
,
requer
o desprovimento deste recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID
297027380
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a apelante pugna por sua absolvição em razão da atipicidade da conduta, argumentando que
“Evidenciada pela pequena potencialidade lesiva da infração, constatado pela mínima quantidade encontrada, quais sejam
04 munição
de calibre .32 que fora encontrada em sua residência.”

Adianto que não assiste razão à defesa.

N
arra a denúncia de

ID 281477918
,
que
:

“Segundo consta incluso nos autos, no dia 15 de dezembro de 2024, por volta das 20h30, no interior do imóvel sito à Rua C, s/nº, bairro Residencial Padre Lothar, Rondonópolis (Coordenadas: -16.43374 -54.66763), a denunciada
Bruna Vanessa Oliveira Silva
, possuía armazenado 04 (quatro) munições calibre .32 (intactas), de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vide Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.591933 (ID nº 179706033) e Boletim de Ocorrência nº 2024.382430 (ID nº 179706030).

Infere-se dos autos, que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido em desfavor de Douglas Pereira dos Santos, os Policiais Civis compareceram ao local e, após adentrarem no imóvel, localizaram a denunciada
Bruna Vanessa Oliveira Silva
e seu companheiro Douglas no quarto do imóvel. Durante os procedimentos de buscas, os policiais lograram êxito em localizar 04 (quatro) munições calibre .32 (intactas) em uma mesa com apetrechos pertencentes a denunciada
Bruna,
conforme fotografias ID nº 179706141 e 179706142.

Com
efeito,
o tipo penal pelo qual el
a
foi
condenad
a
prevê como crime diversas figuras típicas, de modo que, ao praticar qualquer uma delas, o agente se sujeita às penas previstas no art. 1
2
, da
Lei n. 10.826/2003, assim redigido:

Art. 1
2
.
Possuir ou
manter
sob sua guarda arma de fogo, acessório ou
munição
,
de uso permitido
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena
:
detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa
.
Negritamos.

Sabe-se, ainda, que
o delito imputado
à
apelante é de
mera conduta
, uma vez que independe da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade; de
perigo abstrato
, porque não necessita do uso efetivo das armas, acessórios ou munições, bastando apenas a probabilidade de vir a ocorrer algum dano pelo mau uso dos artefatos, eis que há presunção absoluta pela lei (
iuris et de
iure
) de que a conduta de
portar
/possuir

ilegalmente munições acarreta perigo à segurança pública e à paz social, que são os bens jurídicos tutelados; e
permanente
, porque sua consumação se prolonga no tempo e ocorre no momento em que o agente é flagrado portando, ocultando
ou

transportando
(dentre outras condutas) as armas, acessórios ou munições.

Logo, deve ser reconhecido que a prática de qualquer um dos núcleos descritos nos dispositivos legais mencionados nos parágrafos anteriores, quais sejam:
portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição,
ainda que isoladamente, configura o delito analisado no presente recurso.

Além disso, não se pode olvidar, em relação a temática, que a lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração do crime, a norma legal exige a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, razão pela qual não importa que as armas de fogo estejam, ou não, municiadas, montadas ou ao alcance das mãos; sobrelevando-se ponderar, ainda, que se antecipa a tutela penal a fim de prevenir a prática de crimes mais graves, com o emprego de armas de fogo, não havendo, pois, como se falar que a incriminação d
a
apelante malfere o postulado da intervenção mínima.

Aliás, o entendimento acima externado é pacífico do âmbito do Superior Tribunal de Justiça, como se denota dos julgados abaixo ementados:

[...]
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SÚMULA 83/STJ. CONTRARIEDADE AO ART. 159, § 5°, INC. I, DO CPP NÃO CONFIGURADA. OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CF/88. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do
AgRg
nos
EAREsp
n. 260.556/SC, em 26/3/2014, tendo como relator o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, é no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato,
sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social,
colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.

2. Nos termos da Súmula 83/STJ, "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo regimental não provido.
[...]

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.729.897/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9.12.2020,
DJe
de 14.12.2020)
Destacamos

Sendo assim, é imperativo reconhecer que, sob o aspecto da tipicidade formal, não há dúvida de que
a

apelante praticou uma das condutas que compõe os verbos nucleares do tipo penal do art. 1
2
da Lei n. 10.826/2003, pois é induvidoso que el
a possuía

quatro
munições intactas.

Já sob o aspecto da tipicidade material, isto é, da efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, observa-se que, embora tenham sido apreendidas apenas
quatro
munições e não tenha sido apreendida arma de fogo,
as munições foram apreendidas em razão de um mandado de busca e apreensão em
razão da operação “decretados”, onde constava como alvo seu companheiro Douglas Pereira dos Santos.

Demais disso, conforme relatado pelos agentes policiais
Iurg
Vitor Toledo Lima Rosa e Márcio Sampaio de Paula,
havia um mandado de prisão expedido em desfavor da apelante (
mandado nº. 10063298220248110003 da 2º Vara Criminal).

Aliás, além da apreensão das munições, foi apreendido veículo com o n
ú
mero do motor
in
compatível com o registro do documento, além de padrões de marcações com aparente adulteração
.

Convém ressaltar
, desse modo,

que
embora tenha sido apreendida apenas pequena quantidade de munição, desacompanhada de arma de fogo capaz de deflagrá-la, tal apreensão ocorreu no curso da investigação de outro delito, no qual a ré igualmente figura como investigada.

Deve-se ressaltar que, embora seja possível a aplicação do princípio da insignificância em casos de apreensão de pequena quantidade de munição – como no caso, em que foram localizados quatro projéteis de calibre .32, desacompanhados de arma de fogo apta a deflagrá-los –, não se pode reconhecer a atipicidade material da conduta quando a apreensão ocorre no mesmo contexto fático d
e outros delitos autônomos
, circunstância que
evidencia
maior reprovabilidade e potencial lesividade da conduta.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. ÍNFIMA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. CONTEXTO DA PRÁTICA DE OUTRO CRIME. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. [...] 2. Os delitos de porte de armas e de munição de uso permitido ou restrito, tipificados nos
arts
. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, são crimes de mera conduta e de perigo abstrato, em que se presume a potencialidade lesiva, sendo inaplicável o princípio da insignificância independentemente da quantidade apreendida (
AgRg
no REsp n. 1.682.315/RJ). 3. Aplica-se, no entanto, o princípio da insignificância quando apreendida ínfima quantidade de munições (duas), desacompanhas de meio hábil para deflagrá-las. 4. Afasta-se a aplicação do princípio da insignificância quando a pequena quantidade de munição for apreendida em contexto da prática de outro crime, circunstância suficiente para demonstrar a lesividade da conduta. 5. Não comprovadas a autoria e a materialidade de crime ocorrente no contexto de apreensão de ínfima quantidade de munições, aplica-se o princípio da insignificância. 6. Agravo regimental de fls. 555-559 não conhecido. Agravo regimental de fls. 548-553 desprovido"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.803.778/GO, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
de 13/5/2022).

Diante do exposto, deve ser mantida a condenação d
a
apelante, uma vez que é impossível taxar como irrelevante/inexpressiva a sua conduta, que, repita-se, tem comportamento reiterado na prática de crimes, isso sem contar que foi autuado em flagrante
em posse de

quatro
munições intactas,
as quais foram apreendidas no contexto de uma investigação por outro crime.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por
Bruna Vanessa Oliveira Silva
,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025